Tribunal: CARF
Processo: 10925.720026/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720026/2011-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.448 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NINO NANDIR IVO GRANDO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial quando não resta demonstrado o alegado
dissídio jurisprudencial, tendo em vista a convergência de entendimentos entre
os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 2401-005.296, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção do CARF, em 6 de março de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 1484 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720026/2011-61
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.720026/2011-61

Ano-calendário: 2007
NULIDADE POR EXTRAPOLAÇÃO DO MPF. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle administrativo
da fiscalização, especialmente no que diz respeito à competência do Auditor Fiscal para
efetuar a apuração do tributo devido. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade suscitada
quanto às formalidades do Mandado de Procedimento Fiscal.
GANHO DE CAPITAL. ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR.
EQUÍVOCO
Cabe à autoridade administrativa, ao constituir o crédito tributário pelo lançamento,
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. O lançamento
efetuado com indicação de fato gerador em período inexistente, evidencia a
insubsistência da acusação fiscal, devendo ser anulado por vício material.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso.
Por maioria, dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Cleberson Alex
Friess, Miriam Denise Xavier e Francisco Ricardo Gouveia Coutinho, que negavam
provimento ao recurso. Julgamento iniciado em 5/2/18, quando votaram a relatora e os
conselheiros Rayd Santana Ferreira, Luciana Matos Pereira Barbosa e José Alfredo
Duarte Filho.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 507, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 515 e seguintes, para rediscutir a matéria: Ganho de Capital - Momento da
ocorrência do fato gerador no caso de integralização de imóvel ao capital de empresa.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) a autoridade fiscal identificou corretamente o momento do fato gerador como
dezembro de 2007, uma vez que a alteração contratual que ensejou foi assinada
em dezembro daquele ano;
b) Conforme bem delineou a DRJ, “verifica-se que a ocorrência do fato
gerador sobre ganho de capital se deu, no caso em apreço, no momento em que
houve a manifestação expressa da vontade do contribuinte em integralizar o
capital social da empresa, ou seja, no ato da assinatura da alteração
contratual, realizada no ano de 2007, independente de quaisquer registros, seja
na Junta Comercial, seja no Registro de Imóveis”;
c) considerando que houve correta identificação do momento da ocorrência do
fato gerador, o lançamento merece ser restabelecido.
Intimado, o contribuinte da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 1759 e seguintes, sustentando, em suma:
a) Verificando a primeira alteração contratual celebrada pela empresa Dental Chapecó
Ltda, em que ficou registrado a subscrição ao capital daquela sociedade dos bens que
geraram o suposto ganho de capital tributado no presente auto de infração, verifica-se
que a data da sua assinatura foi em 01.12.2007.
b) certidão subscrita pela sra. Secretária Geral da Junta Comercial informa que o
documento somente foi protocolado para registro em 18.02.2008, e o registro em
10.03.2008.
c) como o registro na JUCESC somente foi encaminhado em prazo posterior aos 30
(trinta) dias previstos no art. 36 da da lei 8934, os efeitos da incorporação somente se
processam na data do registro, portanto a eficácia da subscrição dos imóveis e sua
entrada no patrimônio da empresa somente se deu no ano de 2008.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.720026/2011-61

d) A manifestação da vontade, veiculada na assinatura do contrato social, não é
suficiente para caracterizar a situação jurídica relacionada com o fato gerador
(transmissão da propriedade para integralização de capital), que somente se verificou
quando atendido os requisitos legais de validade do documento societário no ano de
2008, Dessa forma, o Acórdão recorrido é irretocável, e merece prevalecer;
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
A controvérsia dos autos reside em saber o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital, quando da integralização
de imóvel ao capital social da empresa. Assim, discute-se se a efetiva transferência dos
imóveis se deu na data da assinatura do contrato social, ou por ocasião do seu
encaminhamento a JUCESP.
A respeito da matéria, constou do acórdão recorrido a seguinte
fundamentação:
No entanto, alega o contribuinte que ocorreu equívoco no lançamento quanto ao aspecto
temporal do fato gerador da obrigação tributária. A fiscalização indicou como fato
gerador do IRPF o ano de 2007 quando o ganho de capital somente se consumou no ano
de 2008, por ocasião do registro da alteração contratual que subscreveu os imóveis na
sociedade.
Conforme se destaca no lançamento, foi considerado como a data da ocorrência do
ganho de capital a data constante na primeira alteração contratual da empresa ocorrida
em 01 de dezembro de 2007, senão vejamos: (...).
Pois bem. Não obstante o ato da assinatura da alteração contratual ter se realizado no
ano de 2007, é relevante destacar que o Contrato Social em que se integraliza bens
imóveis ao capital de uma sociedade somente se perfectibiliza mediante o seu registro
na Junta Comercial, que é o título translativo hábil para configurar a transferência do
direito e permite o registro da operação diretamente no Cartório de Registro de Imóveis,
conforme assevera o art. 64 da Lei no 8.934/94:
Art. 64. A certidão dos atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis,
passada pelas juntas comerciais em que foram arquivados, será o documento hábil para
a transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que o
subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital social.
Da Análise dos documentos constantes nos autos, verificasse que a baixa dos imóveis
somente ocorreu na DIRPF relativa ao ano-calendário de 2008.
(...).
Os documentos evidenciam que foram promovidos os registros na Junta Comercial
apenas no ano de 2008, no entanto, de forma equivocada, o lançamento se reposta
à ocorrência do ganho de capital no ano de 2007.(...).
No entanto, a Fiscalização não considerou a correta aplicação do fato gerador, vez que
indicou a ocorrência de ganho de capital em período inexistente, o que evidencia a
insubsistência da acusação fiscal por vício na sua constituição.. (...).

Tal divergência suscitada pela Recorrente teve como paradigma o Acórdão
n.o 9304-00.097, trechos abaixo transcritos:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.720026/2011-61

Reitero que o acórdão proferido pela Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário, entendendo
que o fato gerador da exação ocorreu em 09/09/1999 e, portanto, estaria decaída a
exigência, por força da rega prevista no artigo 150, § 4°, do CTN, na medida em que o
contribuinte tomou ciência do lançamento em 06/10/2004.
A recorrente alegou, basicamente, que não ocorreu a decadência, seja porque o fato
gerador da exação ocorreu em 20/11/2000, considerando que o contribuinte tomou
ciência do lançamento em 06/10/2004, seja pela aplicação ao caso do artigo 173, inciso
I, do CTN, já que não houve pagamento antecipado do imposto de renda sobre o ganho
de capital apurado.
Segundo penso, a pretensão da Fazenda Nacional merece prosperar, pois a decadência
não atingiu o crédito tributário em apreço.
Embora a regra decadencial aplicável ao caso seja aquela prevista no artigo 150, §
4°, do CTN, entendo que o fato gerador do tributo não ocorreu em 09/09/1999, com
a escritura pública de transferência do imóvel para fins de integralização de parte
de capital social da empresa, pois tal aumento de capital social só se efetivou com a
17 a alteração de contrato social da empresa Sage's Hotéis e Turismo Ltda., CNPJ
n° 83.492.330/0001-79, datada de 20/11/2000 e registrada na Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina em 03/08/2001, na qual foram emitidas novas cotas, de
modo que quando da ciência do lançamento, em 06/10/2004, ainda não havia se
operado a decadência.
(...)
Sob minha ótica, a escritura pública de transferência de bens imóveis
para integralização de parte de capital social, com data de
09/09/1999, a qual foi rerratificada em 13/09/2001 para alteração do
valor do bem transferido, de R$ 30.000,00 para R$ 500.000,00, na
qual são partes o interessado e a empresa Sagre's Hotéis e Turismo
Ltda., não indica o momento da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda pessoa fisica.
Isso porque a integralização do aumento de capital social na empresa
Sagre 's Hotéis e Turismo Ltda. não se consumou com tal ato, mas
exigiu a emissão das respectivas cotas, sendo esta a contrapartida da
transferência do imóvel, que ocorreu apenas com a 17' alteração de
contrato social (fls. 05-07).
Não se pode deixar de destacar, ainda, que de acordo com o artigo 36 da Lei n°
8.934/94, a qual dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins e dá outras providências, "Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32
deverão ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de
sua assinatura, a cuja data retroagirã o os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder."
Portanto, no caso em tela, no qual a alteração contratual feita em 20/11/2000
somente foi registrada na Junta Comercial de Santa Catarina em 03/08/2001, a
eficácia do aumento de capital só ocorreu a partir de agosto de 2001.

Da leitura que faço entre os acórdãos recorrido e paradigma, entendo que há
convergência de entendimentos, ao se considerar a data de registro da alteração contratual na
Junta Comercial como data da ocorrência do fato gerador.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.720026/2011-61

No paradigma, houve provimento ao Recurso da Fazenda para a análise da
decadência. Assim, naquele caso, as pretensões quanto à consideração da data de ocorrência do
fato gerador eram diversas.
Já no recorrido, houve provimento ao recurso, reconhecendo-se o vício material,
em razão do equívoco quanto ao momento de ocorrência do fato gerador por considerar também
momento posterior, ou seja, quando do registro na junta comercial.
Diante da ausência de divergência jurisprudencial, voto em não conhecer do
recurso.

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 544
DF CARF MF
Original